Tribunal: CARF
Processo: 11080.904026/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904026/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.952 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Compensação (v. e-fls.
183/187) tendo por objeto crédito de pagamento a maior/indevido de IRRF, código de receita
1708, no valor original na data de transmissão de R$6.782,31. O despacho decisório de e-fls.
179/181 indeferiu o pedido de restituição/compensação sob o fundamento de que o DARF
discriminado no PER/DCOMP fora integralmente utilizado para a quitação de débitos da
Contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
respectivo pedido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904026/2012-44
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904026/2012-44

Abaixo reproduzo a Fundamentação, Decisão e o Enquadramento Legal do
referido despacho decisório:

Cientificada do indeferimento do seu pedido, a Contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 02/13, na qual alega, em apertada síntese, que teria
havido erro no preenchimento da DCTF; todavia, já teria providenciado sua retificação,
acertando os valores devidos para sanar o equívoco cometido (v. e-fls. 147/176).
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo, que proferiu Acórdão no 16-90.185 –
5a Turma, negando provimento à petição da Contribuinte.
Concluiu a Autoridade Julgadora a quo que a interessada não teria trazido ao
processo a comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando à sua
manifestação de inconformidade documentação hábil que corroborasse o alegado. Assentou,
ainda, que após a análise da DIRF apresentada para o referido período de apuração, verificou
que os valores declarados na DCTF original também o foram na respectiva Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Não se conformando com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou
recurso voluntário, através do qual apresenta os seguintes argumentos:
1) Que teria esclarecido que os valores informados na DCTF original teriam sido
corrigidos na DCTF retificadora, não podendo um simples erro formal, já
sanado, atingir o direito material ao seu crédito;
2) Nesse sentido, por determinação da verdade material, aliada ao princípio da
ampla defesa, devem ser consideradas todas as provas e fatos novos, inclusive
aqueles apresentados posteriormente à prolação do despacho decisório,
evitando, dessa forma o enriquecimento ilícito da União;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904026/2012-44

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega ter direito à restituição de pagamento a maior relativo ao
IRRF. Informa que efetuou a retificação da DCTF do respectivo período, espelhando o valor que
seria o correto, entretanto a referida entrega teria se dado após a ciência do despacho decisório.
Se escora no princípio da verdade material, aliado ao princípio da ampla defesa, para reafirmar a
suficiência da DCTF retificadora para comprovar o seu direito, evitando, dessa forma o
enriquecimento ilícito da União.
A DRJ/SPO negou provimento à manifestação de inconformidade haja vista ter
considerado insuficiente o conjunto probatório juntado aos autos pela Recorrente, restando
caracterizada a ausência de liquidez e certeza do crédito requerido.
Também restou assentado na decisão recorrida que a simples retificação da DCTF
não seria suficiente para comprovar o direito alegado. Além do mais, em confronto com a DIRF
apresentada pela Recorrente, verificou que os valores declarados nesta são idênticos aos
informados na própria DCTF original.
Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que permanece latente a
mesma carência identificada pela Autoridade Julgadora a quo em relação à liquidez e certeza do
crédito objeto do presente pedido. O acórdão recorrido foi absolutamente claro e taxativo ao
estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu
direito, conforme excerto do acórdão recorrido abaixo reproduzido (v. e-fls. 199):
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os
débitos relativos a tributos e contribuições entregue após o início de qualquer
procedimento fiscal, como no presente caso (a DCTF retificadora foi entregue em
15/05/2012, fl. 148, após a ciência do Despacho Decisório), somente pode ser aceita
no âmbito do contencioso administrativo fiscal se guardar consonância com o
conteúdo das outras declarações prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso
concreto, a retificação da DCTF somente pode ser aceita caso guarde consonância
com as informações prestadas em DIRF). Lembre-se, em adição, que tal retificação
ainda deve ser restar acompanhada de elementos de prova bastantes para
confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da retificação, na esteira da
norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do Parecer Normativo
COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
Ao contrário do que sugere o recurso voluntário, a decisão recorrida não indeferiu
a manifestação de inconformidade pelo fato de a DCTF retificadora ter sido entregue após o
despacho decisório. Tanto é assim que a Autoridade Julgadora foi além do seu dever de buscar a
verdade material ao promover o confronto dos valores declarados nas DCTFs original e
retificadora com aqueles informados na DIRF.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904026/2012-44

Assim, considerando que nenhuma prova foi trazida aos autos, mesmo após a
clara advertência lançada pela decisão recorrida da necessidade de sua apresentação, adoto como
minhas as razões constantes do acórdão recorrido para negar provimento ao pedido de
restituição/compensação em discussão.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital